Tribunal: TJES
Processo: 5007589-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007589-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA VAREJAO GOBBI MERIJ e outros
RECORRIDO: JAIR VALENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA CONTA POUPANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE QUANTIA IMPENHORÁVEL DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA (R$4.232,25) E EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (R$23.734,98). ALEGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INCOMUM DA CADERNETA DE POUPANÇA, A QUAL ESTARIA SENDO UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PELO JUÍZO DE PISO PARA DETERMINAR A RETIRADA DO BLOQUEIO DAS VERBAS IMPENHORÁVEIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS APARTADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM O FITO DE RESTABELECER AS MEDIDAS CONSTRITIVAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. É VEDADA A PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA QUE SEJAM INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, X DO CPC/15. AINDA, É PRECISO DESTACAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE

"é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.